Tribunal: TJDFT
Processo: 0744609-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DO CURSO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE RETIRADA DO BEM DO ACERVO DO INVENTÁRIO. INVIABILIDADE. QUESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE FÁTICA E JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, com a concessão de tutela de urgência para i) suspender o inventário e partilha o qual tramita sob o no 0720512-51.2024.8.07.0001, perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília; ou ii) suspender ou impedir a partilha do imóvel objeto do presente feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em analisar se preenchidos os pressupostos para o reconhecimento de usucapião extraordinária por herdeiro, para o pretenso fim de suspender o inventário/partilha do bem imóvel em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião é um modo originário de aquisição da propriedade, fundamentado no exercício da posse prolongada, contínua e ininterrupta, acompanhada do ânimo de dono, observados os requisitos legais. 3.1. Para declaração da usucapião extraordinária, é necessária a posse mansa, pacífica e ininterrupta, posse com ânimo de dono, prazo de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos, “se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”, tudo nos termos do art. 1.238 do CC.
4. No caso dos autos, apesar da alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel desde 1998, a questão demanda prova inequívoca quanto à demonstração dos requisitos legais para a caracterização da usucapião extraordinária, devendo ser afastada a concessão da tutela nesse momento processual. 4.1. Em outros termos, em circunstâncias como a presente, é prudente a preservação da decisão agravada até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes, dando-se oportunidade aos demandados apresentarem suas versões sobre os fatos antes de se proferir decisão capaz de frustrar legítimo direito de terceiros também herdeiros. 4.2. Precedente desta Corte de Justiça no mesmo sentido: “[...] 2. Os requisitos da ação de usucapião precisam ser demonstrados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e devem preceder qualquer anotação na matrícula do imóvel referente à essa forma de aquisição da propriedade. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1261427, 0702730-73.2020.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 14/07/2020). 4.3. Outrossim, acerca do pedido de sobrestamento da ação de inventário, como bem destacou o Juízo a quo, não é este competente para tanto. Em verdade, o requerimento supracitado deve ser dirigido ao Juízo da partilha, o qual, acaso se convença das teses do ora recorrente, poderá conceder a pleiteada suspensão do curso do processo referido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Os requisitos da ação de usucapião precisam ser demonstrados no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando possível conceder, liminarmente, a pretensão autoral, ante à alta complexidade fática e jurídica da questão.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.238 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261427, 0702730-73.2020.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 14/07/2020; TJDFT, 07066960520248070000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 08/05/2024.